Tribunal: TJMT
Processo: 1016080-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016080-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 03.953.551/0001-68 (AGRAVADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE AO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO DO PROCESSO — NÃO CABIMENTO — TESE DENOMINADA DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 988) — NÃO INCIDÊNCIA.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE DO USO DO BEM IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO A PARTICULAR — MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO — NECESSIDADE.

Contra a decisão que versa sobre questões preliminares ao mérito do processo não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Por outro lado, inaplicável a tese denominada de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos (Tema 988), ante a inexistência de
“
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, REsp 1704520/MT).

Presentes fortes indícios de desvio de finalidade do uso do bem imóvel doado pelo Município a particular, impõe-se a manutenção da posse em favor do ente público.

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Giselle Cristian Carpenedo
e
Rullyan Peterson Sampaio
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro público c/c pedido de liminar de manutenção da posse
proposta pelo
Município de Tangará da Serra
contra si e
Serviços de Obras Sociais
–
S
.
O
.
S
.
, rejeitou questões preliminares, bem como deferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que, “
desde o dia 06/05/2019 o imóvel locado ao Município e objeto do presente feito e da ação de despejo ID 159319 não mais abriga os mais de 200 alunos informados pelo ente municipal. Assim, o periculum in mora no que se pautou para conceder a liminar não se encontra presente, uma vez que não há atividade escolar naquele imóvel desde a data acima citada
”.

Asseveram que, “
não mais subsiste razão para que não se dê cumprimento a ordem de despejo emanada pelo TJMT junto aos autos ID 159319, mormente porque a creche cessou suas atividades no imóvel, objeto do presente feito, nem tampouco que justifique a concessão da liminar para manutenção da posse, haja vista que não há mais atividade escolar no imóvel desde 06/05/2019, não se configurando o periculum in mora
”, e que, “
se houve a reforma e a reabertura da creche em nítida desobediência à ordem de despejo determinada pelo TJMT esta se deu amparada por esta medida liminar concedida incorreta e erroneamente, pois considerou fatos falsos e documentos alheios o objeto da causa como fundamento jurídico
”.

Afiançam que, “
além da posse de fato ser precária e apoiada em contrato locação já revogado por determinação do Tribunal de Justiça nos autos ID: 159319, ainda os fundamentos utilizados pelo juízo singular para sua concessão foram apoiados em documentos alheios ao processo e juntado aos autos maliciosamente pelo Município agravado na intenção de levar o magistrado a julgamento equivocado
”.

Afirmam que, o agravado, “
para simular a existência de encargo e cláusula de reversão do imóvel locado, utilizou de documento de uma Cessão de Direito Real de Uso da coisa pública, atinente a outro imóvel, na clara intenção de induzir o magistrado em erro, e funcionou, pois além do
(
sic
)
o magistrado destacar que se pautou neste documento para formar seu juízo de convencimento, ainda concedeu a medida liminar de manutenção do Município na posse do imóvel locado
”.

Acentuam que, “
não se comprovou, no caso, grave lesão à ordem jurídica, administrativa ou econômica a autorizar a presente suspensão do cumprimento definitivo de sentença id 159319 em medida liminar neste processo
”.

Alegam que, “
pela conduta contraditória entre as ações e o pedido do Município, não é possível em sede preliminar concluir frente aos pedidos de fls. 10/11 que está presente o fumus boni iuris apto a autorizar a concessão de medida liminar para manter o ente público na posse do imóvel locado sob o argumento de descumprimento de encargos da doação efetivada em 1.985
”.

Pontuam que, quanto à coisa julgada material, a decisão agravada “
se limitou em analisar o nome das partes e o pedido, não se debruçou à causa, não se atentou que os argumentos utilizados na inicial de fls. 05/11, são os mesmos lançados como peça de defesa da Ação de Despejo ID: 159319, os quais já foram analisados inclusive pelo Colegiado do Tribunal de Justiça e repelidos; assim como, não vislumbrou o magistrado que o objeto da ação ID: 171373 é justamente a posse do imóvel locado o qual foi determinado o despejo nos autos ID: 159319, como também, não vislumbrou que os ora agravantes são os legítimos proprietários do imóvel – matrícula 2.391
”.

Argumentam que “
a manutenção de posse na forma pretendida pelo município encontra barreira intransponível no motivo pelo qual não manto da coisa julgada, cabe o conhecimento do pedido de ‘declaração de posse’ e a sua manutenção
”.

Sublinham a existência da falta de interesse de agir e do abandono da causa, uma vez que “
não se vê nenhuma culpa atribuível ao judiciário pela perda de prazo e abandono processual por mais de 04 anos por parte do Município agravado, vez que foi intimado em 03 oportunidades que teve para indicar o endereço correto da parte, retirou o processo em carga e não implementou a obrigação, ciente da possibilidade de extinção do processo, (art. 485, § 1o da Lei no 13.105/15) e, mesmo assim, deixou transcorrer o prazo como atesta a certidão de in albis fls. 820
”.

Alinhavam que houve a perda superveniente do objeto da demanda “
com a expedição do Decreto de Desapropriação n. 442/2017 – fls. 791, por interesse público do imóvel objeto desta lide
”.

Relatam que, “
ainda que houvesse o aludido descumprimento, o que não é o caso, ainda assim a pretensão está fulminada pelo instituto da decadência, já que a Ação foi proposta decorridos mais de ano de findo o prazo estipulado no artigo 559 do Código Civil, considerando ter tomado o imóvel em locação em setembro/2010, o qual formalizou contrato em agosto/2011, que foi vendido aos agravantes em maio/2012, e após cientificado o Município agravado manifestou interesse na continuidade da locação – fl. 290, e, em junho/2012 renovou o Contrato de Locação – fls. 291/293, porém, a ação somente foi intentada em 12/06/2014 – fl.05
”.

Frisam que “
o valor da causa nas ações que tenha por objeto a declaração ou anulação de ato será o valor do proveito econômico obtido com a ação
”, pelo que “
não deve prevalecer o valor atribuído à causa, devendo ser corrigido, nos termos do artigo 292, II do Código de Processo Civil, para que corresponda ao do contrato cuja obrigação se pretende seja desfeita
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 21394480).

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra (Id. 30332459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id.
57424496
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVGADO RULLYAN PETERSON SAMPAIO,

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] 1) Questão de ordem – Citação da primeira requerida:

Primeiramente, início apreciando o pedido de fls. 829/830v, em que o segundo e a terceira requerida requerem seja desconsiderada a informação dada quanto ao endereço para citação da primeira requerida. Em se tratando de dois advogados, conhecedores da lei, convém ressaltar o que dispõe o artigo 6.o do NCPC:

[...]

Pois bem, os próprios requeridos, que trazem aos autos documentos para reforçar a alegação de que eram procuradores da primeira requerida, poderiam, como operadores do Direito imbuídos de boa-fé, contribuído para resolver tal situação, haja vista que estamos diante de um litisconsórcio necessário e a decisão que afeta um, se estende ao outro.

Ademais, trata-se de questão de ordem, a ser dirimida pelo Juízo a qualquer tempo, e o seria por certo no saneador, determinando a citação da empresa requerida na pessoa do seu representante. Não há qualquer irregularidade a ser declarada, sendo certo que conforme informação no Apolo a primeira requerida já foi citada.

Do mesmo modo a alegação de decadência, haja vista que conforme será relatado, apenas a partir da alienação indevida do bem e o conhecimento público, é que iniciou a correr o prazo decenal, ficando afastada a alegação de prescrição ou decadência.

2) Inexistência de coisa julgada:

Primeiramente, insta salientar que enquanto a ação de despejo de código 159319 teve seu curso até a sentença, e posterior acórdão, tendo como objeto despejo decorrente de descumprimento de contrato de locação entre Município e uma empresa, tendo partes diversas em um dos polos, a presente ação se refere a uma anulação de doação e cancelamento do registro público como objeto principal, tendo o Município de Tangará da Serra como autor e os requeridos S.O.S. Serviços de Obras Sociais, Rulyan Peterson Sampaio e Giselle Cristian Carpenedo.

Não há que se falar em coisa julgada, em se tratando de partes diversas e objetos distintos, motivo pelo qual desde já rejeito tal preliminar, pois seria de fato prejudicial a própria análise do pedido liminar. Outrossim, após a contestação da primeira requerida, eventual oportunidade de impugnação de preliminares, o saneamento deverá ser feito pelo Juízo, em audiência ou mesmo em decisão saneadora.

3) Análise do pedido de liminar:

Anoto que para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, quais sejam, relevante o fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final; quando houver a probabilidade do direito pleiteado e a possibilidade de grave prejuízo ao direito a ser tutelado.

No caso premente verifica-se a análise de liminar já foi postergada há mais de 04 (quatro) anos, sendo certo que o grave prejuízo é representado mormente neste momento pelo prejuízo ao público que é atendido pela Creche Municipal Maria Arlene Neves, na ordem de aproximadamente 200 alunos como informado pelo Poder Público Municipal.

Ainda, não há como negar que sem a averbação na matrícula de eventual inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade do imóvel constante da matrícula, há risco maior a municipalidade e coletividade como um todo, pois ocasionaria ainda mais gastos jurídicos com novas demandas para tentar reaver o bem.

De outro lado, não temos na ordem reversa, ou seja, para os requeridos não há prejuízo evidente ao se obstar a pretendida assunção de posse do imóvel.

Pelo que consta dos autos, e nos autos da Ação de Despejo, o primeiro e a segunda requerida teriam adquirido o imóvel em um contrato que correspondeu a menos da metade do valor de avaliação do bem e na sequência já cederam o uso e gozo do imóvel a terceira pessoa. Esta move a ação de despejo, sendo certo que quanto a valores atinentes a alugueres atrasados, benfeitorias ou danos, poderá receber o que de direito por meio do procedimento específico de execução contra a Fazenda Pública, sendo que o pedido de liminar pleiteado na presente ação se refere tão-somente a posse, e não a obstar o recebimento de valores.

No que se refere a relevância dos fundamentos invocados, a probabilidade do direito, temos que tal requisito se encontra preenchido pelos seguintes motivos que passo a expor:

A)

Imóvel foi doado para entidade beneficente, com fins específicos:

A lei n.o 0171/1985, de 07 de fevereiro de 1985 trata da doação do bem imóvel descrito na inicial, para a requerida S.O.S. enquanto Sociedade Civil sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública pela Lei n.o 90/1981.

No artigo 2.o da mesma lei consta que ‘A área de que trata a presente autorização destinar-se-á exclusivamente a construção das dependências do donatário, devendo constar da escritura este encargo’.

Pois bem, a Lei 90/1981 declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais de Tangará da Serra - S.O.S. - Sociedade Civil Beneficente, sem fins lucrativos.

A referida sociedade tem como finalidade especificada no artigo 1.o do seu Estatuto, o que compreende de uma forma resumida a realização de atividades e prestação de serviços a pessoas em situação de mendicância, assistência educacional, moral e religiosa de menores, bem como apoiar instituições sociais, e estudos para solução de problemas comunitários.

No artigo 29 consta também que poderá, em caráter supletivo assumir direção de patronatos agrícolas ou escolas profissionais, dispensários e vilas, e outras medidas de alcance social!

Na medida em que encampou esforços junto com o Poder Executivo para execução de seus fins, continuou a cumprir o seu mister, seja na assistência, seja na prestação de apoio educacional posteriormente com o funcionamento da creche. Houve sim alteração quando deixou de assim proceder e é a partir de então que deveria agir o Poder Público, extrajudicialmente e até mesmo judicialmente.

Um dos procedimentos, qual seja o ofício n.o 103/SAD/2011 é subscrito pelo então Prefeito Municipal, cujo nome também figura entre os associados fundadores (fls. 237) como 2.o Diretor Vogal (fl. 35).

B)

Normas atinentes à dissolução da sociedade e destinação dos bens:

No capítulo VI do estatuto de constituição, verifica-se no artigo 25 as hipóteses de dissolução da sociedade; por deliberação da Assembleia Geral ou em caso de inatividade.

No caso presente, não foi juntado pelos contestantes, que inclusive teriam figurado como assessores jurídicos da primeira requerida, documentos a demonstrar a regularidade da hipótese da alínea ‘a’ do referido artigo. E no que se refere a segunda, resta deveras duvidoso o marco temporal, pois quando da alienação figuraram subscritores, porém não há documentos que indiquem como se deu a devida passagem da sociedade para a inatividade.

E mais, conhecedores das normas que regiam a associação, os seus integrantes e assessores jurídicos não teriam demonstrado, até o presente momento, a observância do parágrafo único do artigo 25, que prescreve:

‘Dissolvida a sociedade, reverterão seus ou patrimônio para sociedades congêneres ou filantrópicas de Tangará da Serra, que esteja devidamente registradas no Conselho Nacional do Serviço Social (C.N.S.S.). Na falta destas, seus bens, direitos, serviços e patrimônio reverterão à Diocese de Diamantino ou outra Diocese que vier a ser criada, desmembrando-se da de Diamantino, e que abranja o território do município de Tangará da Serra.’

Ainda, o documento de fls. 244, nominado ‘Ata de Sessão Extraordinária’ fornece dúvidas quanto à regularidade até mesmo da realização da referida sessão, na medida em que vem apartado de documentos que comprovem do que se trata a referida sessão, (Assembleia Geral, Reunião do Conselho Deliberativo, etc), ressaltando ainda que não há sequer indicação a que título cada qual ali subscreve.

Não resta dúvida que diante da abrangência dos fins definidos no artigo 1.o, e complementado pelo artigo 29 do seu Estatuto, a sociedade beneficente em questão tinha por finalidade uma atuação ampla, e até mesmo por medidas alternativas, mas sempre com vistas ao alcance social (parte final do artigo 29)!

A atuação conjunta ao Poder Público, a fim de atender a população, pelo que consta, atendia ao seu Estatuto, porém ao atuar de forma privada, cobrando pelo uso de bem que a própria sociedade destinou com fim social, teria então desviado de finalidade e o Poder Executivo então acusou tal situação ao encampar o imóvel e criar o Centro Municipal de Ensino Maria Arlene Neves, e posteriormente ao contra-notificar a primeira requerida (e recebida pelo segundo requerido) conforme doc de fls. 306, juntado pelos requeridos.

Essa situação passou ser diversa da anterior, em que o Poder Executivo destinava valores a ajudar no custeio das despesas, de forma a se subentender que os fins da associação se mantinham. Inclusive o documento juntado pelos requeridos as fls. 310, placas de comemoração reforçam a alegação dos autores de que há muitos anos havia essa destinação de recursos públicos para manutenção das atividades da associação.

E mais, em vigor a Lei n.o 650/91 que previu em seu artigo 2.o, de forma expressa que em caso de extinção da entidade beneficiária ou tresdestinação do bem haveria reversão da concessão de uso do bem (fls. 54/55).

C)

Alegação de existência de dívidas a fim de justificar venda;

Na medida que há vários documentos e elementos que indicam que por vários anos era o Município de Tangara da Serra arcava com despesas de servidores, e mesmo outras despesas, como se verifica dos documentos de fls. 53/72.

Entretanto, pela documentação juntada aos autos, a contrário das Leis supracitadas, incluindo o próprio Estatuto da associação, o imóvel teria sido vendido para pagar despesas em que se inclui despesas com funcionários, os mesmos que constam como beneficiários de pagamentos destinados pelo próprio Município, como comprova o documento de fls. 137, juntado pelos requeridos em que os (seis) funcionários que ali trabalhavam ficariam sob responsabilidade do Município. E, sem se discutir neste momento pela legalidade ou não do aluguel, posto que (
sic
) não objeto em si desta ação, por meio dos documentos de fls. 142/145 se demonstra que inclusive os funcionários da associação passaram a ser de responsabilidade do Município, a quem caberia inclusive arcar então com tais rescisões.

Tudo isso fornece elementos que só reforçam os indícios de ilegalidade, decorrente de desvio da finalidade da associação e alienação de forma inadequada do imóvel doado com encargo, bem como com prejuízos ao Erário em decorrência de atuação de particulares e até mesmo representantes do Poder Público, bem como a probabilidade do direito do Poder Público em reaver judicialmente o bem imóvel em questão.

No que se refere entretanto a gravar cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, entendo que por ora a averbação da existência da ação e do deferimento da liminar obsta qualquer alegação de desconhecimento, sendo com o julgamento do mérito poderá, em caso de procedência total, estar se anulando até mesmo o registro pretérito, diante da notícia firme de não observância da destinação específica do bem.

Dessa forma, comprovada a urgência na necessidade do pleito liminar, o grave prejuízo advindo da sua não apreciação, demonstrado inclusive com a notícia de ordem de despejo de uma creche que atende mais de duzentas crianças na rede municipal (e ausência do perigo reverso), bem como a relevância dos argumentos tecidos na inicial, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil defiro a liminar pretendida pela parte autora para:

I)

Manter o Município de Tangará da Serra-MT na posse do imóvel descrito na inicial, e constante da matrícula de n.o 2391 do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca; de forma a causar o sobrestamento da Ação de Despejo (código n.o 159319 Apolo) no que tange a retomada do bem pelos requeridos ou terceiros.

II)

Determinar seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, via malote digital inclusive, para que averbe na matrícula de n.o 2391 a existência desta ação que discute a anulação do registro R-4/2931/16 de maio de 2012 para conhecimento geral, com liminar de manutenção de posse em favor do Município de Tangará da Serra, evitando-se alegações futuras de desconhecimento.

III)

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministério Público, haja vista que a decisão repercute tanto na esfera do patrimônio público e cidadania quanto na esfera da Infância e da Juventude.

IV)

Certifique-se quanto à juntada de citação da primeira requerida, certificando após quanto ao prazo de contestação.

V)

Ainda, intime-se a pessoa jurídica da cessionária Salete Draidir Carpenedo-ME, via carta com A.R. (endereço constante do extrato INFOJUD), bem como expeça-se mandado de intimação no endereço de Tangará da Serra (extratos anexos), haja vista a possibilidade da assistência conforme artigo 119 e seguintes do NCPC.

VI)

A fim de evitar prejuízos à defesa dos requeridos, intime-se por mandado o Município da presente decisão, com cópias dos documentos juntados após a manifestação de fls. 818/819 e os documentos que a instruem.

VII)

Intime-se. Cumpra-se com urgência! [...]. (Id. 20710451, fls. 14/20).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Quanto à alegada prescrição/decadência:

Entendo que essa questão se confunde com o mérito da demanda, pois é preciso verificar primeiramente se houve afronta à destinação do imóvel doado (considerando o encargo da doação), e quando isso teria ou não ocorrido, para só então se analisar eventual prescrição/decadência da pretensão anulatória da doação.

[...]

Quanto à alegada coisa julgada material:

[...]

No presente caso, a matéria discutida entre as partes não se enquadra na situação de coisa julgada, uma vez que aqui se discute a revogação de doação por descumprimento do encargo e na ação de despejo, se discutiu a rescisão do contrato de locação por inadimplemento c/c cobrança dos aluguéis.

[...]

Quanto à falta de interesse de agir e legitimidade ativa do município:

Em se tratando de revogação de doação, com reversão do bem ao patrimônio do ente público, faz-se necessário provimento judicial determinando o retorno do bem ao doador, caso não exista concordância do donatário, justamente a hipótese dos autos.

O interesse de agir do Município resta evidente, uma vez que o imóvel doado está sendo usado para finalidades estranhas ao interesse social que determinou a edição da Lei Municipal n. 59/1948. Não há impossibilidade de requerer a reversão do imóvel pelo doador porque o arcabouço jurídico agasalha tal pretensão.

Evidente a legitimidade do Município para propor a presente ação, sobretudo porque será quem efetivamente se beneficiará da área em caso de reversão.

Com relação à liminar deferida nos autos:

Os documentos colacionados aos autos evidenciam, à saciedade, que no local funciona uma creche que atende cerca de 200 crianças e que o imóvel foi vendido a terceiros, que embora não mantenham a creche, tem locado o espaço ao município. Quanto a isso, entendo que relativamente aos aluguéis, estes são relativos à estrutura e não ao imóvel em si.

O fato das dependências terem sido momentaneamente interditadas, não altera o fato de que o município mantem-se na posse do imóvel, inclusive tem efetuado reformas e adequações nas estruturas do local a fim de que seja possível manter a creche em funcionamento.

Inclusive há informação de que a reforma já se findou, conforme prova os próprios correqueridos Rullyan e Giselle às fls. 1364.

Por fim entendo que presente se encontra além do mencionado perigo da demora, a verossimilhança das alegações, eis que provado que o bem doado com encargo, foi vendido ao correqueridos, desvirtuando o encargo da doação, motivo pelo qual mantenho a liminar deferida nos autos.

[...]

No mais persiste a decisão tal como está lançada.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta julgo improcedentes os embargos de declaração interpostos na presente demanda. [...]. (Id. 20710475, fls. 47/53).

De início, anoto que, o capítulo da decisão que versa sobre questão relativa à alegação de perda superveniente do interesse processual, de incorreção do valor da causa, de ofensa à coisa julgada e de decadência, não trata do mérito do processo; logo, não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Inaplicável, na hipótese, a
tese denominada de taxatividade mitigada, em razão da inexistência de “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

[...] É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1063181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Assim, as questões resolvidas na fase de conhecimento e que não constam no rol do agravo de instrumento, devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, a questão acerca da impugnação ao valor dado à causa deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Passo, então, ao exame do recurso em relação ao deferimento da tutela provisória de urgência.

O
Município de Tangará da Serra
ingressou em juízo, na data de 12 de junho de 2014, com pretensão nominada
ação declaratória de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro público c/c pedido de liminar de manutenção da posse
, fundamentada na circunstância de que, “
a área doada para a S.O.S pelo Município, hoje denominada Ensino Municipal Maria Arlene Neves fora vendida para terceiros em 14/05/2012 na pessoa do Sro Rollyan Peterson Sampaio e a Sra Giselle Cristian Carpenedo, sem autorização do Município ou Câmara Municipal
” (inicial, Id. 20708980, fls. 10).

Quanto à doação de bem público a Serviços de Obras Sociais – S.O.S., a Lei do Município de Tangará da Serra no 171, de 7 de fevereiro de 1985, dispõe que:

Artigo 1o - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao Serviço de Obras Sociais de Tangará da Serra – S.O.S. Sociedade civil sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública pela Lei no 90, de 22 de setembro de 1.981, uma área urbana medindo 4.746 m2, (quatro mil, setecentos e quarenta e seis metros quadrados), identifica pela quadra no 12 (doze), do loteamento Jardim Eldorado, nesta cidade, devidamente registrado no R.G.I. da Comarca sob no de matrícula 1.223.

Artigo 2o -
A área de que trata a presente autorização destinar-se-á exclusivamente a construção das dependências do donatário, devendo constar da escritura este encargo
.

Artigo 3o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrário (
sic
). [sem negrito no original]

A doação restou averbada na matrícula no 1223 (atual de no 2391) do imóvel registrado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, nos seguintes termos:

[...] R.1/1.223 Nos termos da Escritura Pública de Doação lavrada às fls.146vo. do livro no.03, destas notas, em 01.04.85, o Município de Tangará da Serra-MT, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Antônio Porfirio de Brito, [...], doou à S.O.S. – Serviço de Obras Sociais, sociedade civil de caráter beneficiente (
sic
), inscrito no CGC (MF) sob no. 03.953.553/0001-63, com sede no Jardim Eldorado, nesta cidade, neste ato representado por sua Diretora Presidente Sra. Maria Arlene Neves, [...], o imóvel localizado à rua 32, área de reserva deste loteamento, com a superfície de 4.746-m2, cuja área ora doada,
destina-se exclusivamente à construção das dependências da S.O.S. – Serviço de Obras Sociais
, conforme consta matrícula sob no. 2.391 às fls.2.414 do livro 02 deste RGI em 08.05.85. [...]. (Id. 20708980, fls. 33). [sem negrito no original]

Consoante está no documento nominado
notificação extrajudicial
, datado de 22 de março de 2011, o Município de Tangará da Serra estaria a utilizar o referido bem imóvel, local onde funcionaria como creche, desde o mês de agosto de 2010:

[...] S.O.S. Serviços de Obras Sociais, fundada em 19 de julho de 1981, entidade sem fins lucrativos, nos termos de seu Estatuto Fundamental, neste ato representada por sua Presidente, senhora Rosangela Torres, abaixo assinada, vem a presença de Vossa Senhoria, notificá-los nos termos legais, para que
formalizem o contrato de locação do Prédio desta Instituição locado e emitidos na posse em agosto de 2010, porém até a presente data sem a devida formalização do contrato
. [...]. (Id. 20708983, fls. 64). [sem negrito no original]

Em decorrência, o Município de Tangará da Serra celebrou
instrumento particular de contrato de aluguel
com Serviços de Obras Sociais – S.O.S., firmado em 1o de agosto de 2011, cujo
objeto de locação é justamente o bem imóvel doado na data de 1o de abril de 1985.

[...] Cláusula Primeira – Do objeto e regime de contratação

1.1 – O presente contrato corresponde ao Processo de Dispensa de Licitação no 017/CPL/2011, Processo Administrativo no 093/2011, cujo objeto é a locação de imóvel urbano localizado na Rua 07-A, esquina com a Rua 32, no 880-N, Jardim Eldorado, na cidade de Tangará da Serra-MT.

Cláusula Segunda – Da destinação do imóvel:

2.1 – O imóvel ora locado pelo locatário, tem por finalidade específica, a locação do imóvel mobiliado e equipado, cuja estrutura, compreende a superfície de 4.746 metros quadrados, com edificação de salas de aula, banheiros, refeitório, secretaria, cozinhas, lavanderia, dispensa, dormitório e parquinho, em perfeito estado de funcionamento, todas as dependências estão devidamente equipadas com mobília e material didático, conforme inventário de bens de patrimônio da S.O.S Serviços de Obras e Sociais em anexo, ao qual dá em locação ao locatário que o recebe e declara que será usado única e exclusivamente para uso educacional infantil.

Cláusula Terceira – Do prazo:

3.1 – A locação terá vigência de 06 (seis) meses, com início no dia 01/08/2011 e término no dia 31/01/2012.

Cláusula Quarta – Do valor do aluguel:

4.1 – O valor total da presente contratação é de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), os quais serão pagos em 06 (seis) parcelas no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) através de depósito bancário, em conta corrente, devendo ser pago em nome da contratada, na Agência Bancária que a mesma informar para tal. [...]. (Id. 20710473, fls. 11/12).

Nos dias 31 de janeiro e 27 de abril de 2012, foram firmados dois (2) termos aditivos com a finalidade de dilatar o prazo da locação do bem imóvel, o qual findou-se em 29 de junho de 2012 (Id. 20708984, fls. 4/8).

Antes do encerramento do prazo de locação, constata-se que houve tentativa de aquisição do imóvel pelo agravado, a qual restou sem êxito, conforme documento nominado
Ofício no 04/2012 – SOS Serviços de Obras Sociais
, datado de 8 de maio de 2012:

[...] Considerando que já foram dispendidas diversas tentativas da venda do imóvel à municipalidade as quais iniciaram em 2009;

Considerando que a última proposta de compra e venda do imóvel tramitou desde 13 de setembro de 2011, a qual após longo trâmite e lances, fora confirmada e autorizada a venda à municipalidade pela proposta constante no ofício n. 016/2012/Gabinete do Prefeito, eis que até então a proposta atendia as necessidades da Associação;

Considerando que o prazo máximo concedido para tal negociação expirou em 30 de abril de 2012;

Considerando ainda que no dia 24 de maio de 2012, mesmo após ter expirado o prazo para negociação, o processo ainda tramitava e teve parecer junto ao COMDEURB – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o qual fomos informadas através do memorando n. 025/COMDEURB/2012, a rejeição da proposta;

Considerando que a proposta apresentada pelo ofício n. 016/2012/Gabinete do Prefeito, não atende mais as reais necessidade da Associação, ante o aumento dos valores das dívidas que pretende saldar com a venda do imóvel;

Considerando que mesmo com todas as tentativas da negociação com a municipalidade, não fora respeitado os termos e prazos do acordo firmado através do ofício 02/2012 – SOS Serviços e Obras Sociais, entre Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e a Entidade;

Considerando que fora respeito o direito de preferência da municipalidade, tendo esgotados todos os prazos sem a devida concretização do negócio;

E, finalmente considerando ainda que a Associação recebeu outra proposta, essa dentro dos padrões de aceita da mesa diretora, e em valor superior a oferta da municipalidade;

Resolvem, não dar mais continuidade a negociação com a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT, informando Vossa Senhoria que a mesa diretora já firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda com o particular, motivo pelo qual, vem por meio desta por fim a negociação, requerendo a baixa do processo administrativo de protocolo n. 12692, por todo acima exposto;

Outrossim, requer ainda, que se determine o prosseguimento do processo de Reconhecimento de Dívida de protocolo n. 11529, eis que ficou suspenso aguardando a definição dos autos de protocolo n. 12692. [...]. (Id. 20708981, fls. 18/19).

E no caso, o bem imóvel teria sido adquirido pelos agravantes em 14 de maio de 2012, com a nota de que estes eram os advogados constituídos por Serviços de Obras Sociais – S.O.S. para “
efetivar a celebração e formalização do contrato de locação o prédio da contratante, inclusive com intervenção junto à perante a
(
sic
)
Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Comarca
(
sic
)
de Tangará da Serra – MT
” (contrato de honorários advocatícios, Id. 20708981, fls. 20), conforme averbação na atual matrícula no 2391 do imóvel registrado no Primeiro Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra:

[...] R-4/2.391 / 16 de maio de 2012 – Título: Compra e Venda.- Transmitente: S.O.S. Serviços de Obras Sociais, entidade jurídica de caráter beneficiente (
sic
), sem fins lucrativos, [...], neste ato representada pela atual diretoria, na pessoa de sua Diretora Presidente, Rosangela Torres, [...], e Diretora Tesoureira, Conceição Cangussu Ribeiro Silva, [...].-
Adquirente
:
Rullyan Peterson Sampaio
, brasileiro, solteiro, advogado OAB/MT sob no 11.691, [...], e
Giselle Cristian Carpenedo
, brasileira, solteira, advogada OAB/MT sob no 6.337, [...].-
Forma do título
:
Escritura Pública de Compra e Venda
, lavrada nestas mesmas Notas, às fls. 228/229,

livro no 0134-E,
datada em 14/05/2012
.-
Valor: R$ 241.940,33
. [...]. (Id. 20708980, fls. 23/24). [com negrito no original e acrescentado]

É certo que, o bem imóvel doado pelo Município de Tangará da Serra a Serviços de Obras Sociais – S.O.S., não poderia ser alienado, ante a previsão do artigo 2o da Lei do Município de Tangará da Serra no 171, de 7 de fevereiro de 1985: “
A área de que trata a presente autorização destinar-se-á exclusivamente a construção das dependências do donatário, devendo constar da escritura este encargo
”.

De fato, há cláusula de doação com encargo expressamente prevista na escritura pública de doação, lavrada em 1o de abril de 1985 (Id. 20708980, fls. 29/30), a qual, repito, está averbada na matrícula no 1223, atual de no 2391 (Id. 20708980, fls. 33).

[...] Escritura pública de doação

[...] -De um lado, como outorgante Doador: O Município de Tangará da Serra-MT, [...]; e como outorgado Donatário: S.O.S – Serviço de Obras Sociais, sociedade civil de caráter beneficiente (
sic
), [...]. E, pelo outorgante me foi dito perante as testemunhas, que é senhora e legítima possuidora do imóvel localizado à rua 32 do Loteamento denominado Jardim Eldorado, nesta cidade de Tangará da Serra, com a superfície de 4.746 metros quadrados, [...],
cuja área ora doada destina-se

à exclusiva construção das dependências do donatário
. [...]. (Id. 20708980, fls. 29/30). [sem negrito no original]

Assim, acaso o donatário não tivesse interesse na permanência do imóvel, a hipótese seria de reversão do bem doado ao patrimônio público.

Aliás, a celebração de contrato de locação com o Município já demonstrava a existência de desvio de finalidade do uso daquele bem, visto que houve a instalação de creche no local, a qual não está no rol das atividades prestadas por Serviços de Obras Sociais – S.O.S., conforme consignado em seu Estatuto:

Artigo 2o: O S.O.S. tem como finalidade:

a)

Promover o bem estar individual ou da família, assim considerados os – indigentes verdadeiros, domiciliados em Tangará da Serra, prestando-lhes – assistência econômica, social, moral, cultural, educacional, recreativa e física, sem distinções políticas, religiosa ou racial, eliminando, assim, as causas da mendicância nas ruas;

b)

Estimular, com a cooperação à assistência do Juizado próprio, a formação de menores, (moral ou religiosa) através dos meios adequados, inclusive pelos trabalhos compatíveis com as respectivas idades;

c)

Combater, com intransigência a falsa mendicância recuperando os elementos possíveis de recuperação;

d)

Apoiar as demais instituições sociais de Tangará da Serra, e conjugar esforços para a solução dos problemas comunitários;

e)

Criar, dentro do S.O.S. uma agência de empregos de forma a indicar aos interessados, pessoas carentes de serviço, conforme as respectivas especialidades;

f)

Promover ou estimular a realização de estudos sobre a problemática social, visando a sua solução. (Id. 20708981, fls. 9).

Ademais, o deferimento da tutela provisória de urgência para manutenção da posse do imóvel em favor do agravado se fazia necessário, uma vez que a nominada
ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos
proposta por Salete Draidir Carpenedo, empresária individual, contra o Município de Tangará da Serra, está na fase de cumprimento de sentença (autos, código no 159319).

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso tão somente em relação ao deferimento da tutela provisória de urgência e, nessa extensão, negar provimento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 1o DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 1o DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022